Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017818-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SELVINO DA SILVA - CPF: 839.159.231-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BALDIN - CPF: 008.675.381-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO GENUIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON SOARES DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE VEREDITO ABSOLUTÓRIO – APELO MINISTERIAL PROVIDO PARA ANULAR JULGAMENTO ANTECEDENTE - CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS - CONCLUSÃO COM SUPORTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – FORMAÇÃO DA COISA JULGADA – MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – NOVO JULGAMENTO POPULAR MANTIDO – JULGADOS DO STF, STJ, TJMG E TJRS – ORDEM DENEGADA.

A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) busca simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, mas não pode transformar o corpo de jurados em
“um poder incontrastável e ilimitado”
. Isso porque, no ordenamento jurídico pátrio, o pronunciamento do “
Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição”
(STF, HC 199.098)

“A absolvição do réu pelos jurados, com fulcro no art.483, III, do CPP, mesmo que por clemência, não se reveste de caráter absoluto e imutável, sendo possibilitada à Corte Revisora a oportunidade de apreciar, por uma vez, se a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.”
(TJMG, Emb Infring e de Nulidade

1.0024.20.008929-0/002).

Se o Tribunal de Apelação anulou o veredito absolutório, com suporte na jurisprudência pátria, e determinou a submissão do paciente a novo julgamento popular, não há constrangimento ilegal passível de ser sanado via
habeas corpus
, sobretudo quando o v. acórdão transitou em julgado há mais de 4 (quatro) anos.

O
habeas corpus
não se presta ao reexame de questões idênticas apreciadas no julgamento de recurso legalmente cabível (STJ, HC nº 482549/SP), tampouco para desconstituir coisa julgada formada a partir de pronunciamento hígido pelo Tribunal de Apelação (STJ, HC nº 185.611/RJ).

A pretensão de “restabelecimento da sentença absolutória” afigura-se processualmente inoportuna porque a matéria [
“impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico”
] ainda encontra-se submetida ao c. STF, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.087 - ARE 1.225.185-RG). Em outras palavras, sequer existe pronunciamento definitivo do c. STF na linha interpretativa defendida nesta impetração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017818-62.2023.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

SELVINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SELVINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJe 0001171-35.2007.8.11.0108), por ter designado a sessão plenária para julgamento de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP –.

O impetrante sustenta a
“impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo conselho de sentença, quando o réu é absolvido com base no quesito genérico”.

Requereu liminarmente para
“suspender a realização do Júri, agendado para 09/11/2023”
(fls. 1/14-ID 177458711). No mérito, pede a concessão da ordem

para que
“a sentença absolutória proferida pelo eg. Tribunal do Júri seja reestabelecida”
, com documentos (ID’s 177458712/177462656).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 685/686 – ID 178174664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio Qualificado. – Busca-se liminarmente a suspensão da realização da Sessão do Júri designado para o dia 09 de novembro de 2023 nos autos Ação Penal nº. 0001171-35.2007.8.11.0108 em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do suplicante ser submetido a um terceiro Júri. Requer ainda, a suspensão da referida Ação Penal para que seja restabelecida a sentença absolutória do primeiro Júri que o suplicante fora submetido, que fora objeto de Recurso de Apelação e cassada pelo Egrégio TJMT, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, de proêmio constata-se que não procede o alegado constrangimento ilegal, decorrente do suplicante ser submetido a um terceiro Júri. – No caso em comento, não há em que se falar em suspensão da realização da Sessão do Júri designado para o dia 09 de novembro de 2023 nos autos Ação Penal nº. 0001171-35.2007.8.11.0108 em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, tendo vista que o paciente não será submetido a um terceiro Júri como sustenta a sua defesa, posto que o segundo Júri não fora sequer realizado, inexistindo assim o alegado constrangimento ilegal. – De igual forma, não procede o pleito defensivo de suspensão da Ação Penal nº. 0001171-35.2007.8.11.0108 e restabelecimento da sentença absolutória do primeiro Júri que o suplicante Selvino da Silva fora submetido, visto que dessumisse dos autos que a referida sentença absolutória, fora objeto de Recurso de Apelação e no julgamento realizado no dia 09 de julho de 2019, fora cassada por unanimidade pelo Egrégio TJMT (Id n°. 177458718-Pág. 01/06), sendo determinado a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, estando a aludida ação penal em regular tramitação. – Ademais a ausência de justa causa para a ação penal ou inquérito policial só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de suspender/trancar a ação/inquérito policial quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório - primus ictus oculi, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade – elementos não presentes no caso em testilha. – Portanto, tem-se que o contexto demonstrado impede a suspensão da realização da Sessão do Júri designado para o dia 09 de novembro de 2023 nos autos Ação Penal nº. 0001171-35.2007.8.11.0108 em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, bem como da referida Ação Penal em sede de habeas corpus, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que

a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 692/697)

Em petitório, o impetrante apresenta
“laudos, exames, receituários e termo de declaração do paciente que atestam a gravidade do seu atual estado de saúde”
, bem como pugna pela suspensão do julgamento popular designado para o dia 9.11.2023 (ID 184232681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver pretensão de constitutiva de coisa julgada.

Consta da denúncia que:

“No dia 14/01/2007, por volta das 22hs00min, em via pública no distrito de Novo Eldorado, nesta Comarca de Tapurah/MT os denunciados JOÃO GENUIR DA SILVA, vulgo “BIGODE”, SELVINO DA SILVA, vulgo “VINO” e FABIO BALDIN, em concurso de agentes, eis que previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, agindo com manifesta intenção de matar, desferiram disparo de arma de fogo (arma não apreendida) contra a vítima NILSON SOARES DE PAULA, vulgo “PARAGUAI”, provocando-lhe ferimentos que causaram a sua morte (Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões às fls. 37/38).

Por ocasião dos fatos, os denunciados estavam no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Carlinhos”, quando avistaram a vítima conduzindo um trator. Ato contínuo, os denunciados saíram do local em duas motocicletas atrás da vítima, uma delas conduzida pelo denunciado FÁBIO, o qual transportava o denunciado “BIGODE” na garupa, e a outra conduzida pelo denunciado “VINO”.

Na sequência dos fatos, os denunciados, com armas de fogo em punho, de molde que dificultou ou impediu que a vítima se defendesse, ordenaram que esta parasse o trator, executando o crime com um disparo que atingiu a vítima na região craniana. [...]

Assim agindo, os denunciados SELVINO DA SILVA, vulgo “VINO” e FABIO BALDIN encontram-se incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), e o denunciado JOÃO GENUIR DA SILVA, vulgo “BIGODE”, encontra-se incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]”
(Taiana Castrillon Dionello, promotora de Justiça - ID 4382147)

No dia 10.12.2012, o paciente SELVINO DA SILVA foi pronunciado por homicídio qualificado por emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, §2º, inciso IV, do CP - (ID 4382244).

Na sessão plenária realizada em 18.10.2016, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva atribuída ao paciente, ao responderem o 1º e 2º quesitos, e, na sequência, votaram pela sua absolvição no 3º quesito,
in verbis
:

“1º) No dia 14 de janeiro de 2007, por volta das 22h00min, no distrito de Novo Eldorado, nesta Comarca, a vítima Nilson Soares de Paula foi atingida por disparo de arma de fogo, o qual lhe causou as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões acostados aos autos, causas suficientes de sua morte?

SIM (4)

NÃO (

)

2º) O réu Selvino da Silva concorreu para a morte da vítima Nilson Soares de Paula?

SIM (4)

NÃO (

)

3º) O Jurado absolve o réu?

SIM (4)

NÃO (3)”
(ID 4382320).

A Promotoria de Justiça de Tapurah interpôs a Apelação Criminal nº 0001171-35.2007.8.11.0108 sob a assertiva de julgamento contrário à prova dos autos (ID 4382326).

Em 9.7.2019, esta e. Câmara proveu o apelo interposto nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDICTO ABSOLUTÓRIO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE NOVO JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE TESE DEFENSIVA SOBRE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, ATIPICIDADE, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO - TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA - CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DE QUESITOS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“[...] deve o juiz presidente, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP (redação atual), submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição; se tal não foi feito, de rigor a anulação do julgamento; a nulidade é absoluta.” (GRINOVER. Ada Pellegrini, FILHO. Antônio Magalhães Gomes e FERNANDES. Antônio Scarance, in. ‘As Nulidades no Processo Penal’; 12ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261)

“Se inexistiu tese defensiva sobre a excludente de ilicitude ou de tipicidade e absolvição, mas somente a tese de homicídio privilegiado, impõe-se a anulação da decisão absolutória, visto que: a decisão do Júri não é absoluta a ponto de permitir o livre arbítrio, sem respaldo em versão ou vertente suscitada pela Defesa, ainda que nos debates orais; a soberania do veredicto não pode permanecer diante de provas contrárias.” (TJMT, N.U 0000432-55.2014.8.11.0031)”

(Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes - fls. 497/503)

Em 30.7.2019, o acórdão transitou em julgado (fls. 502).

A sessão plenária está designada para o dia 9.11.2023 (fls. 699).

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu que o paciente concorreu para o homicídio [quatro votos], mas o absolveu com 4 (quatro) votos “a favor” e 3 (três) “contra”.

O disposto no art. 483, III, do CPP confere liberalidade aos jurados para, soberanamente, acolher tese absolutória em plenário, ainda que tenham reconhecido a materialidade e autoria delitiva.

Todavia, esta e. Câmara, no julgamento de Apelação Criminal interposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, identificou hipótese de contradição nas respostas aos quesitos e

às provas produzidas.

A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) busca simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, mas não pode transformar o corpo de jurados em
“um poder incontrastável e ilimitado”
. Isso porque, no ordenamento jurídico pátrio, o pronunciamento do “
Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição”
(STF, HC 199.098 – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 13.6.2022)

Frise-se que o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória quando,
“apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a

absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.768.322/PR – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2022).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“A absolvição do réu pelos jurados, com fulcro no art.483, III, do CPP, mesmo que por clemência, não se reveste de caráter absoluto e imutável, sendo possibilitada à Corte Revisora a oportunidade de apreciar, por uma vez, se a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.”
(Emb Infring e de Nulidade

1.0024.20.008929-0/002 - Relator: Des. Bruno Terra Dias

- 14.4.2023).

Outrossim, a conclusão adotada por este e. órgão colegiado, além de ter suporte na jurisprudência pátria, transitou em julgado há 4 (quatro) anos, de modo que não há constrangimento ilegal passível de ser sanado via
habeas corpus
.

Ora, o
habeas corpus
não se presta ao reexame de questões idênticas apreciadas no julgamento de recurso legalmente cabível (STJ, HC nº 482549/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2020), tampouco para desconstituir coisa julgada formada a partir de pronunciamento hígido pelo Tribunal de Apelação (STJ, HC nº 185.611/RJ - Relator: Min. Gurgel De Faria – 17.10.2014).

E mais. A pretensão de “restabelecimento da sentença absolutória” afigura-se processualmente inoportuna porque a matéria [
“impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico”
] ainda encontra-se submetida ao c. STF, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.087 - ARE 1.225.185-RG - Relator: Min. Gilmar Mendes – 19.6.2020). Em outras palavras, sequer existe pronunciamento definitivo do c. STF na linha interpretativa defendida nesta impetração.

A propósito, o e. TJRS decidiu:

“As alegações defensivas não têm o condão de rescindir a coisa julgada, ausente demonstração de violação flagrante a normas de ordem pública.
” (HC nº 70085445070 - Relator: Des. Jayme Weingartner Neto – 14.2.2022)

Nesse cenário, o julgamento popular do paciente deve ser mantido.

Com essa considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023